Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-91.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, ante a ausência de má-fé.

A cobrança de juros em descompasso com taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos da contratação não implica, por si só, na ocorrência de dano moral indenizável, havendo necessidade da demonstração da ocorrência de fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por

Marcio Vinissius Saggin
,
objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedentes os pedidos postos na ação revisional promovida em desfavor
da
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Para tal desiderato, sustenta preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, alega que deve ser aplicado o CDC ao caso, por se tratar de relação de consumo. Além disso, assevera
que restou demonstrado nos autos o desequilíbrio contratual decorrente das abusivas taxas de juros remuneratórios muito acima do permitido, devendo haver limitação à taxa média de mercado.

Pede o provimento do recurso, para que os valores cobrados a maior sejam restituídos em dobro, e que a instituição financeira seja condenada em danos morais.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a inexistência de abusividade nos juros pactuados, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 48284042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo alega, não lhe foi permitido elucidar os fatos por meio de perícia técnica, conforme requerido na peça vestibular.

Contudo, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Isso porque, comungo do entendimento de que, nos contratos bancários, não há cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial e/ou testemunhal, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, principalmente porque se trata de questões de direito, há muito tempo conhecidas e examinadas pelo Poder Judiciário, o que dispensa a produção de provas para a análise das teses debatidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA BANCÁRIA – REVELIA – NÃO CONFIGURA NULIDADE A DISPENSA DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS CONTRATADA – DESNECESSÁRIA PERICIA TÉCNICA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Apelante devidamente citada, que tem sua primeira manifestação após a decretação da sentença. Diante da absoluta inércia da parte apelante, a decretação da sua revelia era de rigor, não sendo possível cogitar que ausência da audiência de conciliação trouxe prejuízo a justificar a anulação do processo. II - não tendo demonstrado o réu qualquer interesse em contestar o pedido autoral, não pode, agora, suscitar cerceamento de defesa, sob a alegação de matéria de ordem pública. III - Após o advento da emenda constitucional nº 40 de 29 de maio de 2003, que revogou o § 3º do art. 192, da magna carta, não mais há que se falar em limitação constitucional dos juros. IV - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que nos contratos celebrados por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, posteriormente à edição da MP 1.963/2000, admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. (TJMG, AP. nº 2.0000.00.493968-4/000, 9ª C.C., Rel. Des. Osmando Almeida, j. 14-02-2006). V -
A realização de perícia contábil não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, é desnecessária para demonstrar a eventual existência de ilegalidades no contrato cuja revisão é postulada.
”
(TJ-MT - AC: 10060932620188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação revisional foi ajuizada pelo autor/apelante com o objetivo de adequar os juros remuneratórios constantes dos Contratos de Empréstimo Pessoal nº 041400003640 e nº 041400004248, de acordo com a taxa média de mercado, buscando, ainda, a restituição dos valores cobrados a maior, em dobro, bem como a reparação por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes
os pedidos, por não avistar ilicitude nem excesso na cobrança de juros remuneratórios, ante a inexistência de comprovação da excessiva desvantagem em relação aos índices habitualmente aplicados no mercado à época da celebração do negócio jurídico (ID. 48284037).

Contra essa decisão, o autor/apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo, e que, além disso,
restou demonstrado o desequilíbrio contratual decorrente das abusivas taxas de juros remuneratórios muito acima do permitido, devendo haver limitação à taxa média de mercado.

Pois bem.

Sobre a aplicação do CDC, a questão não merece maiores delongas, na medida em que o juízo
a quo
decidiu no sentido da pretensão recursal, não devendo, portanto, ser conhecido o recurso nessa parte.

No mais, é cediço que a taxa média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se que em ambos os
Contratos de Empréstimo Pessoal (nº 041400003640 e nº 041400004248), a Taxa de Juros Efetiva entabulada foi de 22,00% ao mês (ID. 48284009 e ID. 48284010),

contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que
a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (novembro de 2014 e janeiro de 2015), é, respectivamente, de 7,16% ao mês e 7,24
% ao mês.

Portanto, como se vê
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes encontra-se, de fato, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação
.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp nº 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Evidenciada, portanto, a cobrança de encargo ilegal e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não há que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta é a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança de juros excessivos, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que não se trata de fraude bancária praticada por terceiros, eis que, no caso em concreto, não foi demonstrado, afora a inobservância da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos das contratações, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo autor/apelante. Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente
o pedido formulado, determinando a incidência da taxa de juros de 7,16% ao mês para o contrato
nº 041400003640, e de
7,24
% ao mês para o contrato nº 041400004248,
bem como a restituição dos valores pagos à maior de forma simples,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Inverto os ônus de sucumbência e c
ondeno a instituição financeira/apelada, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020